Tribunal: TJES
Processo: 5000163-61.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2022-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000163-61.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: ESMERALDO AUGUSTO LUCCHESI RAMACCIOTTI
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5000163-61.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ESMERALDO AUGUSTO LUCCHESI RAMACCIOTTI

Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDA ANDREAO RONCHI - ES15717-A

Advogado do(a) AGRAVADO: ESMERALDO AUGUSTO LUCCHESI RAMACCIOTTI - ES232-B

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pela
MM JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES
, que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por
ESMERALDO AUGUSTO LUCCHESI RAMACCIOTTI
, concedeu a tutela de urgência almejada para determinar o restabelecimento do respectivo plano de saúde mencionado nos autos, sob pena de multa diária no importe R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a 120 (cento e vinte) dias-multa.

Aduz a agravante,
em síntese
, que o plano de saúde fora cancelado em razão da inadimplência consumada, após prévia notificação do agravado; Fora respeitado o prazo legal para adoção da providência; O pacto celebrado entre as partes deve ser observado e invariavelmente respeitado, e que o caso não revela dano em face do agravado.

Almeja, portanto, a reforma da decisão impugnada.

O pedido de efeito suspensivo fora indeferido.

Informações prestadas.

Contra-argumentos apresentados destacando a inadmissibilidade do recurso pela ausência de informação quanto ao nome da advogada do autor/agravado, atuante na instância antecedente; inadmissibilidade em razão da ausência de comunicação quanto a interposição do agravo, junto ao juízo antecedente, e, em sede meritória, pelo desprover do recurso.

Nova manifestação da agravante destacando a insubsistência das preliminares suscitadas.

É o breve Relatório.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES,
18 de novembro de 2021.

Des. Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO – DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE
INFORMAÇ
ÃO
QUANTO AO
NOME DA ADVOGADA DO AUTOR/AGRAVADO –
ART. 1016, IV, DO CPC.

Eminentes Pares, como destacado o agravante sustenta a preliminar de ausência de regularidade formal, pelo fato de que não informado no presente recurso o nome da advogada do autor/agravado, atuante na instância antecedente.

Rejeito sem delongas a referida argumentação pelo fato de que, em que pese não ter sido informado o nome da advogada atuante na ação originária, afere-se, pelas peças que integram os presentes autos, que o agravado também é advogado, atua na ação originária em causa própria, em conjunto com a causídica referenciada – tendo, inclusive, apresentado réplica -, sendo certo que o nome do autor/agravado fora informado no presente recurso na qualidade de advogado.

Desta forma,
NÃO ACOLHO A PRELIMINAR
e é como me manifesto.

VOTO – DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO JUNTO AO JUÍZO ANTECEDENTE
–
ART. 101
8
,
§ 3º
DO CPC.

Eminentes Pares, em que pese o teor das informações prestadas, e a articulação de tese, pelo agravado, quanto a ausência de regularidade formal eis que não informada a interposição do agravo no juízo de origem, não é esta conclusão que as provas dos autos revelam.

Instada a se manifestar, a agravante juntou aos presentes autos a clara comprovação do ato de informação ao juízo originário quanto a interposição do agravo em questão, informação prestada 01 (um) dia após o ato de interposição.

REJEITO, PORTANTO, A PRESENTE PRELIMINAR.

É como voto.

VOTO –
MÉRITO:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pela
MM JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES
, que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por
ESMERALDO AUGUSTO LUCCHESI RAMACCIOTTI
, concedeu a tutela de urgência almejada para determinar o restabelecimento do respectivo plano de saúde mencionado nos autos, sob pena de multa diária no importe R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a 120 (cento e vinte) dias-multa.

Aduz a agravante,
em síntese
, que o plano de saúde fora cancelado em razão da inadimplência consumada, após prévia notificação do agravado; Fora respeitado o prazo legal para adoção da providência; O pacto celebrado entre as partes deve ser observado e invariavelmente respeitado, e que o caso não revela dano em face do agravado.

Almeja a reforma da decisão impugnada.

Pois bem.

In casu
, em que pese os respeitáveis argumentos recorrentes, detecto juridicidade nos termos da decisão objurgada que destacam dúvidas quanto a efetiva notificação prévia do agravado quanto ao inadimplemento da parcela referente ao mês 09/2018, tudo para fins de regular cancelamento do plano.

O fato ganha maiores contornos de certeza em razão da impossibilidade de se contatar, com a clareza e a certeza que se requer, se a notificação de débito referenciada pela agravante realmente fora encaminhada através do AR juntado aos autos originários, sendo certo que o encaminhamento de cobranças pós cancelamento do plano perduraram no tempo, inclusive após o mês de novembro/2018.

A controvérsia, portanto, acerca da regularidade do cancelamento deverá ser deslindada com melhor exatidão na seara meritória, quando da análise exauriente de toda prova documental a ser produzida nos autos originários.

Ademais, não se vislumbra o alegado dano irreparável ou de difícil reparação se mantida a decisão objurgada, sendo plausível o anseio do agravado em estar vinculado a plano que entende ser o mais eficiente, e que, sob sua ótica, fora indevidamente cancelado.

ANTE O EXPOSTO
,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA -

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR.

Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA -

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR.

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUANTO AO ADVOGADO DO AGRAVANTE: REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO: REJEITADA. MÉRITO: PLANO DE SAÚDE – CANCELAMENTO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO ATO – JURIDICIDADE DA DECISÃO PROLATADA EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Rejeita-se a
preliminar de ausência de regularidade formal eis que o agravado também é advogado, atua na ação originária em causa própria, em conjunto com a causídica referenciada – tendo, inclusive, apresentado réplica -, sendo certo que o nome do autor/agravado fora informado no presente recurso na qualidade de advogado.

2.
Em que pese o teor das informações prestadas, e a articulação de tese, pelo agravado, quanto a ausência de regularidade formal eis que não informada a interposição do agravo no juízo de origem, não é esta conclusão que as provas dos autos revelam. Instada a se manifestar, a agravante juntou aos presentes autos a clara comprovação do ato de informação ao juízo originário quanto a interposição do agravo em questão, informação prestada 01 (um) dia após o ato de interposição. Preliminar rejeitada.

3.
Mérito:
In casu
, em que pese os respeitáveis argumentos recorrentes, detecta-se juridicidade nos termos da decisão objurgada que destacam dúvidas quanto a efetiva notificação prévia do agravado quanto ao inadimplemento da parcela referente ao mês 09/2018, tudo para fins de regular cancelamento do plano.

O fato ganha maiores contornos de certeza em razão da impossibilidade de se contatar, com a clareza e a certeza que se requer, se a notificação de débito referenciada pela agravante realmente fora encaminhada através do AR juntado aos autos originários, sendo certo que o encaminhamento de cobranças pós cancelamento do plano perduraram no tempo, inclusive após o mês de novembro/2018.

A controvérsia, portanto, acerca da regularidade do cancelamento deverá ser deslindada com melhor exatidão na seara meritória, quando da análise exauriente de toda prova documental a ser produzida nos autos originários.

Ademais, não se vislumbra o alegado dano irreparável ou de difícil reparação se mantida a decisão objurgada, sendo plausível o anseio do agravado em estar vinculado a plano que entende ser o mais eficiente, e que, sob sua ótica, fora indevidamente cancelado.

4.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por CONHECER DO RECURSO, REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS, E, QUANTO AO MÉRITO, NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do Eminente Relator.